Tribunal: TJSP
Processo: 1021594-97.2019.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Inventário. Base de cálculo para o recolhimento do ITCMD que deve corresponder ao valor venal do imóvel para fins de recolhimento de ITR. Cabimento. Alteração da base de cálculo do tributo que deve ser feita por lei. ITCMD calculado com base no valor venal do imóvel lançado para fins de ITR. Incidência do artigo 38, do Código Tributário Nacional,

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Inventário. Base de cálculo para o recolhimento do ITCMD que deve corresponder ao valor venal do imóvel para fins de recolhimento de ITR. Cabimento. Alteração da base de cálculo do tributo que deve ser feita por lei. ITCMD calculado com base no valor venal do imóvel lançado para fins de ITR. Incidência do artigo 38, do Código Tributário Nacional, artigos 9o, § 1o e 13, II, da Lei Estadual n.o 10.750/02 e inaplicabilidade do Decreto n.o 55.002/09. Possibilidade de se franquear ao Fisco o direito de instaurar procedimento administrativo para arbitramento da base de cálculo do imposto a ser recolhido, nos termos do artigo 11 da Lei Estadual n.o 10.705/00. Precedentes. Sentença mantida. Remessa necessária não acolhida.